Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-62.2021.8.11.0019
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000598-62.2021.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ALEXANDRA FORLIN - CPF: 035.131.741-44 (APELADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DA CDA. RESPONSABILIDADE
DO DEVEDOR
PELA
BAIXA
DE PROTESTO
LEGÍTIMO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A CDA (Cédula de
Dívida
Ativa),
por
ser a
materialização
de um
ato

administrativo
,
tem

fé

pública
e
goza
de
presunção
de
legalidade
,
legitimidade
e
veracidade
e para a
sua

desconstituição
é
necessária

prova
robusta
em

sentido

contrário
,
ônus
que
cabe
à
parte

reclamante
(STJ -
REsp
: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de
Julgamento
: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
10/02/2021;TJMT N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Se
gunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024 e TJMT N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
Publicado
no DJE 27/06/2023).
Não

havendo

prova
robusta que
possa

fragilizar
o
teor
da CDA
,
esta

deve
ser
considerada

legitima
para
comprovar

a

origem
d
a

dívida

tributária
.

2.A responsabilidade pela
baixa
de protesto
legítimo
é do
devedor
(
arts
2° da Lei 6.690/79, 26 da Lei nº. 9.492/97 e
Recurso Repetitivo Tema 725. REsp 1339436/SP).

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000598-62.2021.8.11.0019

Origem
:
VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
ALEXANDRA FORLIN

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ALEXANDRA FORLIN
ajuizou

reclamação

em
face do ESTADO DE MATO GROSSO.
Noticiou
que
seu

nome

foi

protestado

por

dívida
que
desconhece
.
Requereu

indenização

por

danos

morais
e
materiais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
a
parte

reclamada

não

se
desincumbiu
de
seu

ônus

probatóri
o
,
pois

não

comprovou

a

origem
da
dívida
.
Julgou

parcialmente

procedente
s

os

pleitos
da
inicial
,
condenando
a
parte

reclamada

em

indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada
,
sustentando que: a) a baixa do protesto é de responsabilidade do devedor; b) a dívida
está
devidamente comprovada por meio da CDA juntada nos
autos; e c) o pagamento do débito ocorreu depois do protesto realizado. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem do débito protestado.

A CDA (Cédula de Dívida Ativa), por ser a materialização de um ato administrativo, tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade e para a sua desconstituição é necessária prova robusta em sentido contrário, ônus que cabe à parte reclamante.

Nesse sentido:

(...) 1. Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade. Contudo, essa presunção tem caráter relativo (juris tantum) podendo ser afastada por prova em contrário. (...) (STJ - REsp: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/02/2021)

(...)2. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto.3. Aquele que se propõe a contradizer um ato administrativo possui o ônus de produzir prova em contrário, sob pena de perpetuar aquela presunção e, na ausência de prova pelo autor quanto à
irregularidade apontada, a manutenção do ato é medida de rigor.(TJMT N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
publicado
no DJE 03/04/2024)

(...) 2. Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo ao reclamante comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções.3. Recurso conhecido e não provido.(TJMT N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023,
publicado
no DJE 27/06/2023)

Ademais, observa-se que a CDA atende regularmente todos os requisitos legais para a sua plena validade, não havendo qualquer indício que possa fragilizar a sua presunção de liquidez e
certeza (
art. 204 do CTN e 3º da Lei n.º 6.830/80).

Não

havendo

prova
robusta que
possa

fragilizar
o
teor
da CDA
apresentada
no ID 185618164/PJe2 (
pág
. 7),
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se
que a CDA
é

suficiente
para
demonstrar
que a
dívida

protestada

decorre
do
inadimplemento
de IPVA do
veículo

placa
JYK857, dos
anos
2013, 2014 e 2015.

Portanto, o protesto realizado foi legítimo, inexistindo conduta ilícita do reclamado.

Responsabilidade pela baixa do protesto.

A
responsabilidade
pela
baixa
de
protesto

lícito
é do
devedor
,
cabendo

a

ele

a

exibição
do
documento
de
quitação
do
título

protestado

ao

Cartório
,
conforme

dispõe
o
art
2° da Lei 6.690/79, que
disciplina
o
cancelamento
de
protesto
de
títulos

cambiais
:

Art. 2º.
Será

cancelado
o
protesto
de
títulos

cambiais

posteriormente

pagos

mediante

a

exibição
e
a

entrega
,
pelo

devedor

ou

procurador
com
poderes

especiais
, dos
títulos

protestados
,
devidamente

quitados
, que
serão

arquivados

em

cartório
. § 1º Para
os
fins
previstos
no "caput"
deste

artigo
,
não

serão

aceitas

cópias

ou

reproduções
de
qualquer

espécie
,
ainda
que
autenticadas
. § 2º Na
impossibilidade
de
exibir
o
título

protestado
, o
devedor
, para
obter
o
cancelamento
do
protesto
,
deverá

apresentar

declaração

de anuência de todos que figurem no registro de protesto
, com
qualificação

completa
e
firmas

reconhecidas
,
devendo
ser
arquivada

em

cartório
a
referida

declaração
.

Ademais, o artigo 26 da Lei nº. 9.492/97, que regula os serviços concernentes ao protesto de títulos,
prevê
em igual sentido:

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

Nes
se

sentido
, inclusive, é o
entendimento
do
c.
STJ
firmado

em

julgamento
de
Recurso

Repetitivo
(
tema
725)
:

CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo
Civil: "No re
gime
próprio
da Lei n. 9.492/1997,
legitimamente

protestado
o
título
de
crédito

ou
outro
documento
de
dívida
, salvo
inequívoca

pactuação

em

sentido

contrário
,
incumbe

ao

devedor
,
após
a
quitação
da
dívida
,
providenciar
o
cancelamento
do
protesto
. 2.
Recurso
especial
não

provido
. (
Recurso

Repetitivo
Tema 725.
REsp
1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
10/09/2014,
DJe
24/09/2014)

Portanto
,
não

há

responsabilidade
da
parte

reclamada

pelos

supostos

danos

noticiados
, pois o
protesto
é
legitimo
e o
pagamento
(23/11/2018, ID 185618164/PJe2,
pág
. 7)
ocorreu

em

momento
posterior
a

efetivação
do
protesto
(18/10/2017, ID 185618164/PJe2,
pág
. 5)
, sendo do devedor a responsabilidade pela baixa.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024